Tribunal: CARF
Processo: 11080.724703/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724703/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.277 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
ARI PARGENDLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a
decadência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. NATUREZA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
Os valores resgatado do Montepio Civil da União não possuem natureza
indenizatória, possuindo natureza de previdência complementar.
Caso tenha ocorrido dedução do aporte da contribuição ao Montepio da base de
cálculo do IRPF no ajuste anual o resgate se sujeita integralmente a tributação
do IRPF a semelhança da tributação no PGBL.
Caso não tenha ocorrido dedução do aporte da contribuição ao Montepio da
base de cálculo do IRPF no ajuste anual o resgate da respectiva parcela relativa
a contribuição não se sujeita a tributação do IRPF a semelhança da tributação
no VGBL, tributando-se apenas os rendimentos decorrentes da diferença
positiva entre o resgate e o aporte da contribuição ao Montepio Civil da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E, da Lei no
10.522, de 2002, acrescida pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, em dar provimento parcial ao recurso, para decotar do lançamento a parcela relativa
ao aporte que compõe parte do valor resgatado das contribuições ao Montepio Civil da União, no
que se relaciona aos exercícios 1999 (ano-calendário 1998), 2001 a 2005 (anos-calendário 2000
a 2004), 2008 (ano-calendário 2007), 2010 (ano-calendário 2009) e 2012 (ano-calendário 2011).
Vencidos os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Christiano Rocha Pinheiro,
Thiago Buschinelli Sorrentino e Mário Hermes Soares Campos, que negaram provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724703/2019-19
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 88/99), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 77/81), proferida em sessão de 20/08/2019, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-66.276, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 2/8, em 18/04/2019), cujo acórdão restou sem ementa na forma
do art. 2.o da Portaria n.o 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no ano-calendário de 2014,
Exercício 2015, com Notificação de Lançamento n.o 2015/604916292273340, decorrente de
trabalhos de Malha Fiscal em Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), juntamente com as peças integrativas devidamente lavradas (e-fls. 11/14),
tendo o contribuinte sido notificado em 22/03/2019 (e-fl. 46), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 11/14) lavrada após revisão da
Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2015/Ano-Calendário 2014 por omissão de
rendimentos recebidos do Superior Tribunal de Justiça, CNPJ (...), a título de resgate de
contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 255.120,06,
conforme informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

Assim, o imposto a restituir declarado de R$ 4.615,78 foi cancelado e foi
apurado o imposto suplementar, no valor de R$ 65.542,23, acrescido de multa de ofício
e juros de mora (calculados até 29/03/2019), resultando no crédito tributário de R$
140.778,15.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 02/08) alegando que foi
Juiz Federal, condição que lhe proporcionou inscrever-se, no mês de outubro de 1982,
no Montepio Civil da União. À época pagou a joia exigida, e desde então, até o mês de
setembro de 2012, teve descontados de sua remuneração 4% do respectivo total. Os
descontos cessaram no mês de outubro de 2012 em decorrência da extinção do
Montepio Civil da União.

Informa que parte dos valores vertidos a esse regime de previdência durante 30
anos, lhe foi devolvida no ano de 2014, acrescida de correção monetária.

Que a sequência dos fatos foi: (a) inscrição no Montepio Civil da União em
outubro de 1982; (b) pagamento da joia; (c) descontos mensais das contribuições por 06
anos; (d) superveniência da Constituição Federal de 1988; (e) subsistência dos
descontos mensais por mais 24 anos; (f) cessação dos descontos em setembro de 2012, a
pretexto de que o Montepio Civil da União deixou de ser recepcionado pela
Constituição Federal de 1988 (Parecer AGU/AG-01/2012); (g) devolução, no ano de
2014, de parte dos valores recebidos, acrescidos de correção monetária; (h) lançamento
fiscal exigindo imposto de renda sobre o montante devolvido, mais multa.

Faz arrazoado no sentido de demonstrar que o lançamento fiscal descreveu
erroneamente os fatos sub judice, primeiro porque neles não é possível reconhecer a
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi, e, segundo, porque deu ao que chamou de rendimentos
qualificação jurídica diversa daquela adotada pela Advocacia Geral da União.

Que do rol das leis que a Fazenda Nacional indicou como suporte da ação fiscal,
os artigos citados das Leis no 7.713/1988 e no 8.134/1990 enunciam normas de caráter
geral, sem repercussão no caso e as demais normas dispõem sobre benefícios recebidos
das entidades privadas de previdência.

Se a lei se refere a entidade de previdência privada (Lei 9.250/95, art. 33), que
administra recursos de terceiros sob o regime de capitalização, o intérprete não pode
ampliá-la para alcançar o Montepio Civil da União, cuja natureza é pública.

Que é preciso ficar claro que não há resgate no âmbito do Montepio Civil da
União, constituindo arbitrariedade sintática, semântica e pragmática atribuir ao
vocábulo "resgate", utilizado na lei, o significado de "indenização" ou de
"ressarcimento". Não é possível tratar esse tema como lacuna suprível por meio de
interpretação, porque nem a lei pode fazê-lo sem ofensa ao CTN.

E finaliza: "Com efeito, à míngua de acréscimo patrimonial, a indenização e o
ressarcimento não constituem fato gerador do imposto de renda".

Anexa o Parecer AGU/AG-01/2012 (fls. 15/45) e solicita a desconstituição do
lançamento fiscal.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte, em
suma, o juízo de piso entendeu que:

O caso é bem específico por se referir aos “Benefícios do Montepio Civil
da União” (fls. 15/45), sendo descrito no Parecer AGU-AG-01/2012.

Da leitura do Parecer AGU-AG-01/2012 não foi possível extrair a natureza
tributária dos valores devolvidos ao recorrente, muito menos, que a
natureza era indenizatória.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19


A letra “z” do referido parecer indica que os valores restituídos se referem
aos recolhimentos como “contribuições” feitas ao Montepio.

Essas contribuições foram deduzidas da base de cálculo do Imposto de
Renda (IR) devido, a título de previdência, tendo citado como exemplo a
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício 2013, Ano-Calendário
2012 (e-fls. 70/76).
 Constatou que as contribuições feitas ao Montepio Civil da União foram
declaradas pelo recorrente (e-fl. 73) no campo “Pagamentos”, no valor de
R$ 9.875,00 (Exercício 2013, Ano-Calendário 2012), valor que constou
como dedução do IR devido no campo “Contribuição à previdência
complementar e FAPI” (e-fls. 76), por isso a base de cálculo do IR devido
foi reduzida, gerando um menor imposto a pagar.
 No ano calendário de 2014, a própria fonte pagadora, Superior Tribunal de
Justiça (STJ), declarou os valores devolvidos sob o código de receita 3223
– Resgate de Previdência Complementar – Modalidade Contribuição
Definida Variável – Não Optante pela Tributação Exclusiva –
Rendimentos Tributáveis, no valor total de R$ 255.119,31, portanto,
correta a atitude da autoridade fiscal ao realizar a revisão da Declaração
de Ajuste Anual (DAA) de 2015/2014.

O Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que a isenção sempre decorre
de lei, que deve especificar as condições e requisitos para sua concessão,
os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração (CTN,
art. 176).

O Decreto n.o 3.000/1999 (antigo RIR – Regulamento do Imposto sobre a
Renda), vigente na época do fato gerador, decorrente de lei, não citava a
devolução das contribuições pagas à Previdência Complementar no rol das
matérias isentas, e ao considerar que a outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, os valores devolvidos devem ser tributados no
momento da efetiva recuperação dos valores (as contribuições foram
deduzidas da base de cálculo do imposto).
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação,
postulou a reforma da decisão de primeira instância, a fim de desconstituir o lançamento.
Também, requereu reconhecimento da decadência do lançamento.
Resumidamente, o recorrente sustenta que a DRJ partiu da suposição de que
houve a dedução da base de cálculo do imposto de renda quanto aos valores descontados na
fonte pagadora a título de contribuições para o Montepio Civil da União, por 30 (trinta) anos,
mas que tal afirmação somente procede em relação ao exercício de 2013, ano-calendário 2012.
Afirma, ainda, que o Parecer vinculante da Advocacia Geral da União estipulou
que os valores recolhidos ao Montepio Civil da União devem ser tratados como pagamentos
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

indevidos, eis que não eram contribuições, motivo pelo qual, conclui que, caso deduzidos da
base de cálculo do IR, deveriam ter sido glosados pelo fisco respeitado o prazo de 5 anos (inciso
I, do art. 173, do CTN). Isso porque, de acordo com o parecer da AGU, a partir da Constituição
Federal (CF) de 1988, a União não tinha título algum para descontar a contribuição para o
Montepio Civil da remuneração do recorrente. Consequentemente, a cada recolhimento indevido,
a União estava obrigada a devolver imediatamente os valores, e ao fazê-lo, com atraso e
acumuladamente, não pode afastar a decadência do crédito tributário e, desconsiderando os
exercícios fiscais, aumentar o montante do imposto.
Da diligência fiscal
Em primeira sessão de julgamento virtual (02/06/2020), houve pedido de vistas
por este agora relator. Em sequência, no retorno das vistas, sobressaiu vencedora a tese deste
agora relator de que os autos necessitavam de diligência junto a fonte pagadora, Superior
Tribunal de Justiça (STJ), na forma da Resolução CARF n.o 2202-000.914, de 06/07/2020, que
em dispositivo consignou:
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem adote medidas para que seja oficiada a Fonte
Pagadora Superior Tribunal de Justiça - STJ (CNPJ 00.488.478/0001-02) para
esclarecer a composição do valor total de R$ 255.119,31 (constante na DIRF
retificadora do Ano-Calendário 2014, entregue em 20/03/2018), informando se o resgate
declarado trata de restituição/devolução de joia e de contribuições recolhidas pelo
contribuinte ao Montepio Civil da União, na forma do Parecer AGU/AG-01/2012,
informando-se os valores atualizados e os períodos respectivos de cada parcela da
composição. Após o recebimento da informação, deverá a Unidade de Origem consultar
os sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil para esclarecer, em Informação
Fiscal, em relação a cada parcela aportada ao Montepio Civil da União, e conforme
resposta da Fonte Pagadora (STJ), quais foram deduzidas da base de cálculo do IRPF e
quais não foram deduzidas compondo a base de cálculo do IRPF. Na sequência deve ser
intimado o contribuinte, para se manifestar acerca do resultado da diligência. Vencido o
conselheiro Juliano Fernandes Ayres (relator), que votou por dar parcial provimento ao
recurso para que fosse considerada a ausência de tributação dos resgates para o período
de janeiro de 1989 a dezembro de 1995, no que foi acompanhado pelos conselheiros
Mário Hermes Soares Campos e Ricardo Chiavegatto de Lima. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros [redator designado].
Em atendimento a diligência, a Coordenadoria de Pagamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, referentes aos valores informados pelo STJ na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) de 2015/Ano Base 2014 do Senhor Ministro Aposentado, assim
se manifestou (e-fls. 132/138):
A devolução de valores vertidos para o Montepio Civil da União aos magistrados desta
Corte foi objeto do Processo Administrativo STJ n. 010334/2012, base para a extração
dos dados constantes do Relatório Discriminativo – DIRF 2015/2014 (2438141), anexo,
no qual são indicadas as competências e o valor atualizado, para 2014, das contribuições
mensais recolhidas ao Montepio no período de janeiro de 1996 a setembro de 2012, cujo
somatório perfez RS 255.119,31 (duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e dezenove
reais e trinta e um centavos), não fazendo parte deste montante qualquer parcela
referente à joia.
Apresentou-se tabela de composição de “Desconto em Folha” para os períodos
mensais de 01/1996 (o mais antigo) até 09/2012 (o mais recente), conforme planilhas (e-fls.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

137/138), no qual se observa que em todos os anos do período (1996 a 2012) houve descontos
em folha para aportes ao Montepio Civil da União.
Em sequência, a Equipe Regional de Fiscalização e Revisão de DIRPF
(Declaração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física) emitiu Informação Fiscal acerca da
diligência anotando o seguinte:

Analisei as Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 1997,
ano-calendário 1996 ao Exercício 2013, ano-calendário 2012, verificando as deduções a
título de previdência privada e oficial.

Foram encontradas informações especificando contribuição à previdência
privada do Montepio Civil da União nas declarações de ajuste exercícios 2009, 2011 e
2013, nos valores:
Exercício
Ano-Calendário
Previdência Privada
Observações:
2009
2008
R$ 11.482,00
Previdência
Privada informada na
DIRPF
–
Montepio da União
2011
2010
R$ 12.681,00
Previdência
Privada informada na
DIRPF
–
Montepio da União
2013
2012
R$ 9.875,00
Previdência
Privada informada na
DIRPF
–
Montepio da União

Para melhor orientação deste colegiado informo ainda que:

- Não foram encontradas deduções de previdência privada nas declarações de
ajuste nos exercícios 1999, 2001 a 2005, 2008, 2010 e 2012.

- Nos exercícios 2006 e 2007 foi informado na declaração de ajuste que os
valores a título de previdência privada são do Superior Tribunal de Justiça e em 2009,
2011 e 2013 do Montepio Civil da União. Em todas estas declarações o CNPJ
informado para declarar a previdência foi o mesmo, 00.488.478/0001-02.

- No exercício 2008, ano-calendário 2007 houve glosa pela fiscalização dos
valores declarados a título de previdência oficial, passando de R$ 49.894,57 para R$
30.723,30 (glosa de R$ 19.171,27).

- No exercício 2010, ano-calendário 2009, houve glosa pela fiscalização dos
valores declarados a título de previdência oficial, passando de R$ 51.678,00 para R$
38.324,88 (glosa de R$ 13.353,12).

Tudo resumido na tabela abaixo:

Deduções nas DIRPF
Observações
Exercício
Ano-calendário
Previdência
Privada
Previdência
Oficial

1997
1996
R$ 6.325,55
R$ 10.570,02

1998
1997
R$ 4.876,00
R$ 11.545,00

1999
1998
R$ -
R$ 11.891,00

2000
1999
R$ 1.262,00
R$ 5.908,00

2001
2000
R$ -
R$ 3.429,00

2002
2001
R$ -
R$ -

2003
2002
R$ -
R$ 9.761,00

2004
2003
R$ -
R$ 10.317,00

2005
2004
R$ -
R$ 13.767,00

2006
2005
R$ 10.128,98
R$ 26.960,94
Previdência Privada informada na DIRPF
– Montepio Civil da União, CNPJ
00.488.478/0001-02
2007
2006
R$ 11.520,33
R$ 30.723,00
Previdência Privada informada na DIRPF
– Montepio Civil da União, CNPJ
00.488.478/0001-02
2008
2007
R$ -
R$ 49.894,57
Glosa RF de R$ 19.171,27
2009
2008
R$ 11.482,00
R$ 40.828,00
Previdência Privada informada na DIRPF
– Montepio Civil da União, CNPJ
00.488.478/0001-02
2010
2009
R$ -
R$ 51.678,00
Glosa RF de R$ 13.353,12
2011
2010
R$ 12.681,0
R$ 33.944,00
Previdência Privada informada na DIRPF
– Montepio Civil da União, CNPJ
00.488.478/0001-02
2012
2011
R$ -
R$ 35.152,80

2013
2012
R$ 9.875,00
R$ 34.600,00
Previdência Privada informada na DIRPF
– Montepio Civil da União, CNPJ
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

00.488.478/0001-02

Os valores anuais, atualizados para 2014, de contribuição devolvida ao
contribuinte referente ao Montepio Civil da União são os da tabela abaixo:
Exercício
Ano-Calendário
Valor Atualizado para 2014
1997
1996
R$ 14.211,20
1998
1997
R$ 14.855,84
1999
1998
R$ 13.467,29
2000
1999
R$ 12.448,06
2001
2000
R$ 15.940,96
2002
2001
R$ 15.820,02
2003
2002
R$ 16.188,46
2004
2003
R$ 14.818,85
2005
2004
R$ 13.875,63
2006
2005
R$ 15.697,64
2007
2006
R$ 17.124,28
2008
2007
R$ 16.502,97
2009
2008
R$ 15.648,05
2010
2009
R$ 15.463,24
2011
2010
R$ 16.130,31
2012
2011
R$ 15.689,22
2013
2012
R$ 11.237,29

R$ 255.119,31
Intimado da diligência e concedido prazo de trinta dias para pronunciamento, o
recorrente não se manifestou (e-fls. 147/149).
Nesse contexto, os autos foram reencaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Recebido o processo, no Egrégio Conselho, houve a prolação de despacho de
encaminhamento, nestes termos: “Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência e
considerando que o Relator originário não mais integra nenhum dos colegiados da Seção,
encaminhe-se ao Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Redator designado, para
prosseguimento.”
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 05/09/2019, e-fl. 85, protocolo recursal em 16/09/2019,
e-fl. 88, e despacho de encaminhamento, e-fl. 110), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Inicialmente, conheço da temática envolvendo a decadência, por ser uma
prejudicial de mérito.
- Decadência
Antes de adentrar o mérito propriamente dito, necessário abordar a temática a
respeito da decadência do lançamento aduzida pelo recorrente, o qual sustenta ter as
contribuições ao Montepio Civil da União sido constituídas de pagamentos indevidos
(recolhimentos por retenção) ao longo de muitos anos estando sujeito a decadência do
lançamento, sob o crivo do lastro quinquenal, especialmente a partir de cada dedução tida por
indevida no IR aplicada no ajuste anual.
O Fisco teria 5 anos, contados do 1o dia do exercício seguinte para efetuar o
lançamento da glosa e cobrar o IR no caso de dedução indevida, se considerar que não se
cuidava de previdência sujeita a dedução no ajuste anual do imposto sobre a renda, mas sim um
pagamento indevido de contribuições ao Montepio.
Pois bem. Sem razão o recorrente.
Ora, o lançamento dos autos não é relacionado a dedução indevida de
contribuições com natureza previdenciária, mas sim relativo aos valores recebidos do Montepio
Civil da União, a título de resgate, que não foram oferecidos para a tributação, sendo o
lançamento constituído por omissão de rendimentos (exatamente o valor recebido do Montepio).
Por sua vez, embora o Montepio Civil da União não tenha sido recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, conforme Parecer AGU/AG 01/2012 (e-fls. 15-45), entende-se
que, até sua extinção, os pagamentos realizados (contribuições recolhidas por retenção) foram
válidos, tanto que resguardados os direitos daqueles que já eram beneficiários e assegurada a
devolução dos valores àqueles que não iriam usufruir dos benefícios. O Montepio Civil da União
tinha uma certa natureza previdenciária e é daí que decorre sua inconstitucionalidade, vez que a
Constituição não dispõe de tal regime previdenciário.
Portanto, até o momento anterior ao advento do Parecer AGU/AG 01/2012,
datado de 05/04/2012, os pagamentos (recolhimentos) eram considerados devidos. Declarada a
inconstitucionalidade do Montepio Civil da União, os valores vertidos como contribuições
passaram a ser integralmente restituíveis a título de resgate, sem prescrição ou decadência, a
partir de 2012, sob pena de enriquecimentos sem causa da União, e o valor recebido no ano-
calendário 2014 (exercício 2015), pelo recorrente, é o objeto do lançamento constituído por
notificação em 22/03/2019 (e-fl. 46), vez que se entendeu que o recebimento foi de resgate com
natureza idêntica ao PGBL/FABI.
Portanto, rejeito a prejudicial de decadência.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Lançamento dos valores recebidos a título de resgate que tinham sido
vertidos como contribuições ao Montepio Civil da União
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos recebidos do Superior Tribunal de Justiça, CNPJ (...),
a título de resgate de contribuições à Previdência Privada, PGBL/FAPI, no valor de R$
255.120,06.
Em detalhe fático, o valor resgatado corresponde aos valores (corrigidos) das
contribuições vertidas por anos e anos ao Montepio Civil da União, tendo sido depositado para o
recorrente no ano-calendário 2014 (exercício 2015). A diligência fiscal esclareceu que a
composição do valor leva em conta: “contribuições mensais recolhidas ao Montepio no período
de janeiro de 1996 a setembro de 2012, cujo somatório perfez RS 255.119,31 (duzentos e
cinquenta e cinco mil, cento e dezenove reais e trinta e um centavos), não fazendo parte deste
montante qualquer parcela referente à joia” (e-fls. 132/138).
Em resolução deste Colegiado (e-fls. 112/125) manifestei-me sobre o tema da
restituição/devolução (resgate) das contribuições recolhidas ao Montepio Civil da União,
originalmente instituído pelo Decreto n.o 942-A, de 31 de outubro de 1890, e mais recentemente
tendo por fundamento a Lei n.o 6.554, de 21 de agosto de 1978, e suas posteriores alterações.
Ao que consta dos autos, o resgate foi dos aportes (contribuições) ao Fundo do
Montepio Civil da União, o qual visava proporcionar, de modo vitalício, uma pensão por morte
aos familiares (cônjuge e descendentes) do servidor que exercesse a faculdade de se inscrever no
Montepio (não houve resgate de joia, conforme esclareceu a diligência fiscal).
O modelo na prática se operava com a inscrição do servidor interessado (ativo ou
inativo) no Montepio, passando a ser instituidor de futuro benefício de pensão vitalícia.
Recolhia-se mensalmente a título de contribuição ao Fundo o equivalente a 4% (quatro por
cento) da remuneração (vencimentos/subsídios/proventos etc.), bem como uma única “joia” a
título de adesão, esta com pagamento parcelado em 12 (doze) meses (a joia não se realizou no
caso concreto, conforme diligência fiscal).
Com o falecimento do servidor instituidor (implementação da causa ensejadora da
pensão), os descendentes ou cônjuge habilitado passavam a receber o benefício (pensão
vitalícia), calculada a razão de 60% da remuneração de quem legou o benefício. Não havia a
exigência de tempo mínimo de contribuição para a concessão do benefício.
Em razão de sérios problemas de sustentabilidade econômica e de
constitucionalidade no modelo, conforme Parecer n.o AGU/AG-01/2012, de 05/04/2012,
aprovado na mesma data pelo Advogado-Geral da União, reconheceu-se a não recepção deste
modelo previdenciário pela Constituição Federal de 1988, sob diversos fundamentos1.

1 Ausência de equilíbrio financeiro na concessão do benefício; não qualificação do Monteio Civil da
União como uma relação atuarial (a União é quem arca com os pagamentos, considerando que a
contribuição é ínfima frente aos desembolsos para renda vitalícia, considerando a expectativa de vida
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

Por tal circunstância, a partir de 05/04/2012, os servidores inscritos perderam
automaticamente o vínculo de inscrição com o Montepio e, doravante, não mais foram deferidos
registros de pagamentos de benefícios aos cônjuges e descendentes por passamento de servidor,
ressalvados os benefícios fundamentados em óbitos até 04/04/2012 (data anterior ao parecer
vinculante da AGU).
Destarte, a partir de 05/04/2012, o servidor (ativo ou inativo), optante pelo
Montepio Civil da União, ao perder o vínculo com o regime e não poder garantir aos seus
familiares eventual pensão vitalícia em caso de seu falecimento, passou a fazer jus ao resgate
(restituição/devolução) das contribuições e da joia recolhidas e relativas a todo o período de
recolhimento, sob pena de enriquecimento sem causa da União.
Aliás, o Parecer n.o AGU/AG-01/2012, em um dos seus itens de conclusão,
ponderou isso no item “z”, nestes termos:
z) instituidores ou interessados cujos benefícios não serão pagos, deverão ter os valores
que recolheram como contribuição do montepio devolvidos, em moldes, fórmulas,
índices e critérios a serem fixados pelo Ministério da Fazenda; abrindo-se aos
instituidores e interessados prazo para impugnação administrativa, respeitando-se,
sempre, o devido processo legal.
Lado outro, o Parecer PGFN/PGA n.o 451/2013 interpretou e garantiu a
inexistência de prescrição e de decadência na restituição/devolução dos valores efetivamente
recolhidos ao Montepio, quando do resgate a se efetivar a partir de 05/04/2012.
Noutro prisma, importa anotar que o Parecer PGFN/CAF n.o 2.490/2012, que
objetivou esclarecer dúvidas jurídico-financeiras da aplicação do Parecer AGU/AG-01/2012, no
que se refere a devolução/restituição (resgate), conclui que:

dos beneficiários, não justificando o uso de recursos públicos para tais fins, sendo contrário ao interesse
público e ocasionando aumento de responsabilidade do Tesouro Nacional, inexistindo parcial e
significativa fonte de recursos; inexistência de custeio direto para pagamento de beneficio atual); não há
razoabilidade na prestação continua do beneficio; o montepio é modelo que pode promover a
desigualdade; não atendimento a parâmetros de solidariedade (modelos de previdência sugerem
aplicação de critérios democráticos, em regime de capitalização solidária e coletiva); inexistência de
tempo mínimo de contribuição; inexistência de captação solidária e coletiva que exclusivamente
sustente os beneficiários; inexistência de cotização para superveniente recebimento de beneficias,
mediante cálculos transparentes; inexistência de regime de capitalização e de repartição, que são os
modelos que informam os regimes previdenciários que há no mundo; inexistência de acúmulo de fundo
para pagamento de benefício futuro. Conforme item 4 do Parecer AGU/AG-01/2012, o déficit entre o
que é efetivamente arrecadado e o dispêndio financeiro das prestações equivale a doze vezes,
porquanto para uma arrecadação anual de R$ 2.112.902,80 (dois milhões e cento e doze mil e
novecentos e dois reais e oitenta centavos) no ano de 2011 foram desembolsados mensalmente R$
2.758.091,88 (dois milhões e setecentos e cinquenta e oito mil e noventa e um reais e oitenta e oito
centavos). Ademais, o benefício do Montepio Civil da União é sempre reajustado para acompanhar os
aumentos experimentados pelas pensões pagas pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

i) o índice de correção monetária incidente sobre cada valor a ser restituído não será
único, ao contrário, poderá variar em razão do tempo de contribuição para o Montepio,
de modo que a identificação precisa dos indexadores para cada caso poderá ser colhida
do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal;
ii) a restituição dos valores recolhidos em favor do Montepio caberá a cada um dos
órgãos a cujos quadros pertencem as autoridades contribuintes, os quais – os órgãos –
deverão diligenciar pela inclusão dessa autorização de despesa, por ocasião da
elaboração da proposta orçamentária ou de abertura de crédito acional;
iii) cuidando-se de despesa pública, eventual restituição em parcela única dependerá de
dotação orçamentária específica e suficiente que a possa suportar integralmente; caso
contrário, o pagamento, que sempre deverá observar os limites da respectiva autorização
orçamentária, se decomporá em tantas parcelas quantas sejam necessárias para o
adimplemento, devidamente corrigidas; e
iv) a restituição far-se-á mediante ordem bancária ou cheque nominativo, contabilizado
pelo órgão competente e obrigatoriamente assinado pelo ordenador da despesa e pelo
encarregado do setor financeiro.
É, neste contexto, que o magistrado recorrente, ex-Ministro do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), optante pelo regime do Montepio Civil da União, quando ainda era Juiz
Federal, conforme consta nos autos, recebeu de sua última Fonte Pagadora (STJ), no ano-
calendário de 2014 (exercício 2015), a restituição/devolução a que fazia jus, sob a rubrica de
“Resgate de Previdência Complementar”. A diligência fiscal esclareceu que o resgate
contemplou aportes de janeiro de 1996 a setembro de 2012 (e-fls. 132/138).
Consta dos autos a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF),
retificadora, transmitida pelo STJ, para a base de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, na qual se observa, em linguagem do documento fiscal, (a) o recebimento de
“rendimentos do trabalho assalariado” (e-fls. 62/63, código 0561), (b) o recebimento de
“rendimentos acumulados” (e-fls. 64/65, código 1889), e (c) o recebimento de “Resgate de
Previdência Complementar – Modalidade Contribuição Definida/Variável – Não Optante pela
Tributação Exclusiva” (e-fls. 66/67, código de receita 3223), este último no valor de R$
255.119,31.
Noutro vértice, consta na notificação de lançamento que da análise das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verificou-se
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à Previdência Privada,
Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria Programada
Individual (FAPI), sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 255.120,06.
De logo, observo singela e diminuta necessidade de retificação (diferença a maior
de R$ 0,75), mas supero este ponto ante a irrelevância.
O recorrente se insurge contra mencionada natureza jurídica, pois sustenta ser
rubrica de caráter indenizatório, relativa à restituição/devolução das contribuições que tinham
sido originalmente vertidas ao Montepio Civil da União e que foram devolvidas em razão da sua
exclusão do regime do Montepio após o Parecer AGU/AG-01/2012, a partir de 05/04/2012, com
direito a repetição, face a inconstitucionalidade do Montepio Civil da União.
Neste ponto, acerca da natureza dos valores recebidos, sem muitas digressões,
convirjo com a decisão da DRJ, afinal se o Montepio Civil da União outorgava “pensão” (pensão
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

de montepio civil facultativo) aos familiares do servidor, então possuía natureza previdenciária2,
de previdência pública especial, complementar, ainda que bem peculiar em sua concepção,
inclusive por contar com complementos significativos por parte do Tesouro Nacional, motivo
pelo qual foi afastado da ordem jurídica hodierna por violar o princípio do equilíbrio atuarial. A
questão é que não se trata a devolução de verba indenizatória, mas sim de “resgate” pelo fim
singular do regime previdenciário relativo ao Montepio Civil da União.
Essa conclusão de natureza previdenciária também está posta no Parecer
AGU/AG-01/2012, que diz ter o montepio natureza de “previdência complementar, ainda que
ajustado como um contrato ou como uma poupança; por isso, na essência, deve ser tratado
num contexto de relações de natureza previdenciária”. E, como afirmou o recorrente, o parecer
em referência é vinculante.
Adicionalmente, tal compreensão é seguida por todas as Fontes Pagadoras da
Administração Pública, pelo Tribunal de Contas da União e por decisões judiciais as mais
variadas, devendo-se prestigiar a segurança jurídica na concepção de se tratar de previdência
complementar.
Por conseguinte, neste ponto, sem razão o recorrente. Vale dizer, não há natureza
indenizatória. A natureza é de resgate previdenciário. Por conseguinte, o lançamento, no que se
relaciona a indicação de resgate previdenciário, está correto. Por este motivo não merece
acolhimento a tese subsidiária de utilizar as regras de RRA (Rendimentos Recebidos
Acumuladamente) no lançamento.
Dito isto, é preciso relembrar que em previdência complementar prevalece a
máxima de vedação de dupla tributação da mesma riqueza. Isto é, se no momento do aporte
(recolhimento da contribuição) há dedução do valor aportado/recolhido na base de cálculo do
imposto sobre a renda, a contrapartida é a tributação integral pelo imposto de renda do montante
do recebimento (resgate/benefício), a exemplo do que ocorre no PGBL; noutro prisma, se no
momento do aporte (recolhimento da contribuição) não há dedução do valor aportado/recolhido
na base de cálculo do imposto sobre a renda, a contrapartida é a não tributação sobre a
integralidade do montante recebido (resgate/benefício), tributando-se apenas os rendimentos (a
renda nova, a diferença positiva entre o aportado e o resgatado, pois a renda velha (aporte) já foi
tributado quando do recolhimento do aporte, já tendo integrado numa primeira ocasião a base de
cálculo do IRPF), a exemplo do que ocorre no VGBL3.
Prosseguindo na análise, constato que o lançamento em espécie trata o
recebimento como uma espécie de PGBL.
Ocorre que, com cuidado técnico, não posso concordar que se cuida
automaticamente de um instituto similar ao PGBL4 para ensejar uma automática e consequente
tributação integral sobre o valor total recebido.

2 Outrora com muita divergência doutrinária. Atualmente, compreende-se como instituto de natureza estatutária, de
direito público, de previdência pública especial, complementar, tendo sido regido por normas legais.
3 VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre.
4 PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

Doutro lado, também, não é um automático instituto similar ao VGBL, no qual
imporia uma tributação apenas sobre os rendimentos da diferença positiva entre aportes e valor
do resgate. Por isso, inclusive, determinei a baixa do processo em diligência para averiguações e
este entendimento pela diligência foi tese inicialmente vencedora, na forma da Resolução CARF
n.o 2202-000.914, de 06/07/2020.
Como se depreende dos autos, o valor recebido pelo recorrente é a composição de
valores decorrentes de aportes no Montepio Civil da União, uma espécie de previdência pública
especial, complementar, tendo sido regido por normas legais retrógadas, as quais podem
convergir em lógica com o PGBL ou com o VGBL (e não só com o PGBL, como posto no
lançamento).
O enquadramento como PGBL, ou como VGBL, depende da lógica de ter sido, ou
não, possível descontar os aportes (contribuições) da base de cálculo do IRPF. O lançamento
indica PGBL, pois entende que houve dedução de recolhimentos dos aportes no Montepio na
base de cálculo do IRPF.
De fato, interessante consignar que a decisão de piso, acerca do assunto, parte da
análise apenas da DAA do ano-calendário de 2012 (que não é o relacionado ao lançamento, que
é do ano-calendário de 2014) e assevera que as contribuições ao Montepio no ano-calendário
2012 foram deduzidas da base de cálculo do imposto de renda devido e, assim, por presunção,
conclui que todas as contribuições do recorrente ao Montepio foram deduzidas da base de
cálculo do IRPF. A decisão vergastada explica que:
A letra “z” anteriormente transcrita [do Parecer n.o AGU/AG-01/2012] é clara ao indicar
que os valores a serem devolvidos são os recolhidos como contribuições feitas ao
Montepio. No caso em questão, o próprio Impugnante admite que pagou joia e
contribuiu por 30 (trinta) anos ao total.
Por outro lado, essas contribuições foram deduzidas da base de cálculo do imposto de
renda devido.
Tome-se, por exemplo, a Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2013, Ano-
Calendário 2012 (anexada aos autos fls. 70/76); os valores das contribuições feitas ao
Montepio Civil da União foram declarados pelo Impugnante (fl. 73) sob o código 36
(contribuições a entidades de previdência complementar) no campo "Pagamentos", no
valor de R$ 9.875,00, valor este que constou como DEDUÇÃO no campo
"Contribuição à previdência complementar e FAPI" (fl. 76). Dessa forma, a base de
cálculo do imposto foi reduzida, gerando um menor imposto a pagar.
(...)
Por óbvio que uma matéria tão específica, que necessitou de um Parecer da Advocacia
Geral da União, não estaria detalhada na legislação, de forma que a regra geral citada na
Notificação de Lançamento deve ser aplicada, (...)
A Nobre relatoria originária neste Egrégio Conselho seguiu o mesmo racional da
DRJ e do lançamento em primeira votação, na sessão de 02 de junho de 2020, e, por isso, negava
provimento ao recurso, porém o julgamento não foi concluído, pois pedi vista para melhor
analisar o regime jurídico relativo ao Montepio Civil da União.
A Nobre relatoria originária replicava que, conforme verificado na DAA do Ano-
Calendário de 2012, os valores das contribuições feitas ao Montepio Civil da União foram
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

lançados no campo de “pagamentos”, acarretando na redução da base de cálculo do IRPF, ou
seja, os valores relativos à contribuição, descontados por retenção da remuneração (reduzidos da
base de cálculo do IR), não teriam sido levados à tributação na época (por força da dedução) e,
deste modo, deveriam sê-lo no resgate (a lógica foi aplicada para todas as contribuições ao
Montepio).
Ora, é certo e concordo que, ocorrendo dedução no ajuste anual do IRPF de
aportes feitos na previdência, o IRPF não incide sobre a referida parcela que é aportada no
regime de previdência (por força da dedução), de modo que a tributação dessa riqueza fica
diferida (postergada) para o momento do resgate (retorno da riqueza). Logo, seria correto tributar
todo o resgate no recebimento devolutivo, se eventualmente todos os aportes em previdência
houvessem sido deduzidos no ajuste anual do imposto de renda. É o que ocorre no PGBL.
Ocorre que, não é certo afirmar, apenas com base na DAA do Ano-Calendário de
2012, que todos os aportes ao Montepio geraram a dedução usufruídos pelo recorrente. Esse
dado não constava dos autos. Era uma presunção, inclusive da decisão de piso. Daí a proposta de
diligência de minha iniciativa. Outro detalhe é que o Montepio não é, por si só, um PGBL.
Cuida-se, como falou a decisão de piso, de uma matéria muito específica, de um regime
previdenciário peculiar, não abarcado pela Constituição.
Então, não é verossímil a afirmativa da decisão vergastada no sentido de que as
contribuições (aportes no Montepio, contribuições) foram “todas” deduzidas da base de cálculo
do imposto de renda devido e que a regra geral do PGBL deva ser aplicada de modo irreparável.
Ao que consta dos autos, a devolução/restituição/resgate, como queira nominar,
para tão específica controvérsia relativa ao ancestral Montepio, foi composta por
aportes/recolhimentos de contribuições que se iniciaram há muitos anos e, por isso, foi preciso a
diligência para averiguar a composição dos aportes e perquirir sobre o que foi deduzido, ou não,
no ajuste anual do IRPF. Sabendo o que foi deduzido, ou não, pode-se, hodiernamente, dar uma
roupagem de PGBL ou VGBL para a matéria.
Aliás, decerto, entre janeiro de 1989 a dezembro de 1995, caso houvesse
recolhimentos/aportes neste período, não teria havido deduções e, assim, os aportes ao Montepio,
nesta época, seriam similares ao VGBL (e não ao PGBL). É que, no dado período, era vedado
deduzir da base de cálculo do IRPF os aportes (contribuições) para previdência complementar
(ou para o Montepio), de modo que o IRPF incidia sobre a totalidade da parcela aportada no
regime de previdência complementar (ou Montepio), a teor do regime estabelecido pela Lei n.o
7.713, de 1988, que perdurou entre janeiro de 1989 e dezembro de 1995, o qual vedava a
dedução. Somente, a partir de 1996, a sistemática de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 foi
modificada, quando a Lei n.o 9.250, de 1995, passou a autorizar a dedução da parcela aportada
em previdência complementar, como outrora ocorria. Esse dito período possui enunciado
sumular do Colendo STJ, a saber:
É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de
aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de
contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de
1o/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei n.
7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.
(Súmula 556, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

A isenção do resgate, prevista na legislação que regeu o período entre janeiro de
1989 a dezembro de 1995, decorre da lógica que rege a previdência complementar. Ora, se no
período era indedutível a parcela aportada na previdência, então a riqueza já foi tributada e o
resgate da dita parcela não é mais tributável.
Essa conclusão é bem-posta no Parecer PGFN/CAT n.o 1.575/2014, de
19/09/2014, aprovado em 22/09/2014, cujo objeto é tratar do tema “Montepio Civil da União;
Devolução de valores vertidos ao fundo; Analise da incidência do Imposto sobre a renda
relativamente às verbas devolvidas; Parecer AGU/AG-01/2012”, que contém a seguinte síntese
conclusiva, in verbis:
a) a regra geral é pela tributação do resgate das contribuições ao Montepio Civil da
União, nos termos do que determina o art. 33 da Lei n.o 9.250, de 1995;
b) isto porque, quando do aporte de recursos, há previsão de sua dedução da base de
cálculo do imposto sobre a renda;
c) no que se refere à previdência complementar o entendimento jurisprudencial adotado
nas manifestações desta Procuradoria-Geral é no sentido de que não se deve tributar
duas vezes a mesma riqueza auferida pelo mesmo sujeito passivo;
d) ocorre que a legislação correlata veio sendo objeto de alteração ao longo do tempo e
a dedução do imposto nem sempre era permitida;
e) assim, de forma objetiva, deve-se verificar se o aporte era ou não computado na base
de cálculo do imposto sobre a renda. Caso positivo, a devolução dos valores
correspondentes não sofrerá nova incidência, caso negativo haverá a incidência do
imposto;
d) as ocorrências terão de ser verificadas caso a caso, levando-se em consideração a
época do aporte e a legislação de regência.
grifos acrescentados
Pois bem. Após resultado da diligência (e-fls. 132/138), apresentou-se tabela de
composição de “Desconto em Folha” para os períodos mensais de 01/1996 (o mais antigo) até
09/2012 (o mais recente), conforme planilhas (e-fls. 137/138), no qual se observa que em todos
os anos do período (1996 a 2012) houve descontos em folha para aportes ao Montepio Civil da
União. Ademais, em especial, se observa que não foram encontradas deduções de previdência
privada nas declarações de ajuste nos exercícios 1999 (ano-calendário 1998), 2001 a 2005 (anos-
calendário 2000 a 2004), 2008 (ano-calendário 2007), 2010 (ano-calendário 2009) e 2012 (ano-
calendário 2011), na forma que se resume:

Deduções nas DIRPF
Observações
Exercício
Ano-calendário
Previdência
Privada
Previdência
Oficial

1997
1996
R$ 6.325,55
R$ 10.570,02

1998
1997
R$ 4.876,00
R$ 11.545,00

1999
1998
R$ -
R$ 11.891,00

2000
1999
R$ 1.262,00
R$ 5.908,00

2001
2000
R$ -
R$ 3.429,00

2002
2001
R$ -
R$ -

2003
2002
R$ -
R$ 9.761,00

2004
2003
R$ -
R$ 10.317,00

2005
2004
R$ -
R$ 13.767,00

2006
2005
R$ 10.128,98
R$ 26.960,94
Previdência Privada informada na DIRPF
– Montepio Civil da União, CNPJ
00.488.478/0001-02
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

2007
2006
R$ 11.520,33
R$ 30.723,00
Previdência Privada informada na DIRPF
– Montepio Civil da União, CNPJ
00.488.478/0001-02
2008
2007
R$ -
R$ 49.894,57
Glosa RF de R$ 19.171,27
2009
2008
R$ 11.482,00
R$ 40.828,00
Previdência Privada informada na DIRPF
– Montepio Civil da União, CNPJ
00.488.478/0001-02
2010
2009
R$ -
R$ 51.678,00
Glosa RF de R$ 13.353,12
2011
2010
R$ 12.681,0
R$ 33.944,00
Previdência Privada informada na DIRPF
– Montepio Civil da União, CNPJ
00.488.478/0001-02
2012
2011
R$ -
R$ 35.152,80

2013
2012
R$ 9.875,00
R$ 34.600,00
Previdência Privada informada na DIRPF
– Montepio Civil da União, CNPJ
00.488.478/0001-02

Deste modo, nos exercícios 1999 (ano-calendário 1998), 2001 a 2005 (anos-
calendário 2000 a 2004), 2008 (ano-calendário 2007), 2010 (ano-calendário 2009) e 2012 (ano-
calendário 2011) não houve dedução dos aportes ao Montepio da base de cálculo do IR e, desta
forma, tem-se uma situação que se assemelha a um VGBL e neste horizonte o lançamento é
equivocado ao tributar a parcela relativa ao aporte que compõe parte do valor resgatado das
contribuições ao Montepio Civil da União nos ditos períodos e assemelhar a situação a um
PGBL. De mais a mais, nos demais exercícios (e respectivos anos-calendário) como houve
dedução dos aportes ao Montepio da base de cálculo do IR tem-se situação que se assemelha a
um PGBL e, aí sim, o lançamento está correto.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, devendo-se decotar do
lançamento a parcela relativa ao aporte que compõe parte do valor resgatado das contribuições
ao Montepio Civil da União no que se relaciona aos exercícios 1999 (ano-calendário 1998), 2001
a 2005 (anos-calendário 2000 a 2004), 2008 (ano-calendário 2007), 2010 (ano-calendário 2009)
e 2012 (ano-calendário 2011) por se assemelhar a tributação do VGBL.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, rejeitando a prejudicial de decadência do lançamento,
dou-lhe provimento parcial para decotar do lançamento a parcela relativa ao aporte que compõe
parte do valor resgatado das contribuições ao Montepio Civil da União no que se relaciona aos
exercícios 1999 (ano-calendário 1998), 2001 a 2005 (anos-calendário 2000 a 2004), 2008 (ano-
calendário 2007), 2010 (ano-calendário 2009) e 2012 (ano-calendário 2011) a semelhança da
tributação do VGBL. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para decotar do
lançamento a parcela relativa ao aporte que compõe parte do valor resgatado das contribuições
ao Montepio Civil da União no que se relaciona aos exercícios 1999 (ano-calendário 1998), 2001
a 2005 (anos-calendário 2000 a 2004), 2008 (ano-calendário 2007), 2010 (ano-calendário 2009)
e 2012 (ano-calendário 2011).
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

Fl. 169
DF CARF MF
Original